Tribunal: TJMT
Processo: 1035235-56.2022.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1035235-56.2022.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CARTÃO DE CRÉDITO, ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, EFEITOS
]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma
Julgadora:
[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO LUIZ FERREIRA - CPF: 110.229.811-53 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APÓS RELATORA E A 2ª VOGAL ADERIREM AO VOTO 1º VOGAL.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUES COM TRANSFERÊNCIA VIA TED. CONFIGURAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato cumulada com devolução de parcelas e indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira. O autor alega que acreditava contratar empréstimo consignado, mas foi surpreendido com a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. A sentença reconheceu a validade da contratação e afastou o pedido de indenização.

2. O apelante sustenta vício de consentimento, prática abusiva e violação ao dever de informação. Pede a conversão da operação para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a contratação realizada configura cartão de crédito consignado ou empréstimo consignado; (
ii
) analisar se a conduta da instituição financeira caracteriza prática abusiva; (
iii
) avaliar a existência de dano moral indenizável; e (
iv
) definir a forma de restituição dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação realizada, na qual o consumidor recebe valores via TED e os paga mediante desconto em folha na fatura de cartão de crédito, caracteriza empréstimo consignado, e não cartão de crédito, desvirtuando o objetivo da Lei nº 10.820/2003.

5. A conduta da instituição financeira viola os deveres de transparência e informação previstos no CDC,
arts
. 39, III e V, e 46, configurando prática abusiva, além de fomentar o superendividamento do consumidor.

6. A restituição deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. A taxa de juros aplicável deve ser limitada à média de mercado para empréstimos consignados vigente à época da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A operação em que o consumidor recebe valores via TED e os paga por meio de desconto consignado na fatura de cartão de crédito caracteriza empréstimo consignado, devendo ser convertida para essa modalidade. 2. A prática comercial de enquadrar essa operação como cartão de crédito consignado viola os princípios da informação e da transparência previstos no CDC.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXII, e 170; CC,
arts
. 113, 170 e 421; CDC,
arts
. 4º, 6º, III, 39, III e V, 42,
p.u
., e 46; CPC,
arts
. 85 e 98; Lei nº 10.820/2003, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1722322/MA; STJ,
AgInt
no
AREsp
1099613/MG; TJMT, Apelação Cível nº 1053654-36.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por João Luiz Ferreira contra a sentença proferida pela Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato cumulada com devolução de parcelas e indenização por danos morais, proposta contra o Banco BMG S.A.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em suma, que foi induzido em erro ao contratar o que acreditava ser um empréstimo consignado convencional, mas que, na realidade, se tratava de um contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem que tivesse ciência inequívoca dessa modalidade. Alega prática de conduta abusiva por parte da instituição financeira e violação ao dever de informação. Requer a reforma da sentença, com a procedência da ação.

O apelado apresentou contrarrazões, aduzindo, em preliminar, a inobservância ao princípio da
dialeticidade
e, no mérito, defende a manutenção da sentença, diante da comprovação da contratação do cartão de crédito pelo apelante.

É o relatório.

V

O

T

O (PRELIMINAR
-
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Eminentes Pares:

O apelado suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de
dialeticidade
, afirmando que a peça de agravo não enfrentou os fundamentos da decisão. No entanto, verifico que a argumentação da apelante tem pertinência com o conteúdo decisório impugnado, ao defender a abusividade da conduta do apelado, afastada na origem, não havendo
violação

ao
princípio da
dialeticidade
.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMA SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Eminentes Pares:

Conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
João Luiz Ferreira
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual alegou erro na contratação de Cartão de Crédito Consignado com o banco apelado.

De início, ressalto que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.
"

Conforme reconhecido em sentença,
a hipossuficiência técnica e informacional da parte autora ficou
demonstrada, bem como a verossimilhança de suas alegações, impondo-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Com base nessa premissa, verifica-se que o autor, policial militar aposentado, alegou que foi induzido em erro ao contratar o que acreditava ser um empréstimo consignado comum, mas que na realidade se tratava de cartão de crédito. Sustentou que sua única intenção era contratar um empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento e que nunca recebeu o cartão de crédito, tampouco o utilizou. Afirma que desconhece efetivamente as informações referentes ao contrato.

Contudo, verifica-se que o banco apelado demonstrou que a parte autora, no momento da contratação, tinha plena ciência do produto financeiro que estava adquirindo. Em documentos anexados pela instituição bancária à contestação, ficou comprovada a contratação do
Cartão

BMG Master/BMG
Card
, mediante assinatura do apelante (ID 276689852), no qual constam expressamente os encargos incidentes e as informações acerca dos descontos em folha de pagamento:

Além disso, foram juntados diversos comprovantes de autorizações de saques no cartão de crédito, realizadas pessoalmente pelo apelante após a contratação inicial, com sua assinatura (ID 276688892 a 276688898). As propostas de saques aceitas constam com informação expressa de que se trata de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado.

Evidencia-se, portanto, sua plena ciência quanto à modalidade contratada, diante dos saques rotineiros por esta modalidade.

Este E. Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não há nulidade contratual quando restar comprovada a ciência do consumidor sobre os termos pactuados:

[...] EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES E COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da
indução a erro,
notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
. (N.U 1022833-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA CONTRATAÇÃO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na hipótese de contratação de cartão de crédito consignado com utilização efetiva pelo consumidor para compras e saques, inexiste fundamento para nulidade contratual ou declaração de inexistência de débito, desde que o negócio tenha sido formalizado de maneira regular e informado
. [...]
A simples utilização do cartão contratualmente pactuado afasta a presunção de erro ou dolo na contratação, sendo descabida a alegação de indução em erro.
Não se configura dano moral quando ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário.” (N.U 1032530-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025).

Dessa forma, não há fundamento para a conversão do contrato, pois demonstrado o pleno conhecimento da modalidade contratada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade concedida na origem.

É como voto.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Apelação em ação de Declaração de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência cuja sentença foi proferida nestes termos:

“12. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

13. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão da concessão da justiça gratuita.
”

O apelante afirma que sua intenção era contratar empréstimo consignado, e não cartão de crédito. Diz que ficou configurado o dano moral e pede a restituição em dobro do indébito.

Nas contrarrazões o apelado suscita preliminar de ausência de
dialeticidade
. No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 276689860).

V O T O (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Aapeladaargui que não foram rechaçados os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da
dialeticidade
recursal.

Contudo, a apelante cumpriu o ônus argumentativo ao alegar queo contrato em discussão é irregular.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo
“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na
modalidade consignado
,
o desconto da prestação é feito diretamente na
folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf
e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que “
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e”, quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(
https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres
e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

Contudo, há uma terceira modalidade de contrato em que a instituição financeira credita em
conta corrente
quantia fixa, mediante TED, e o valor é cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única.

A operação é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado. Trata-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira.

Por isso, cumpre ao Judiciário analisar minuciosamente se o contrato não fere direitos consumeristas.

O Decreto Estadual n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, as consignações facultativas “
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
” e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações
até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

Já a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O propósito do legislador ao criar o empréstimo consignado foi facilitar o acesso ao crédito bancário, com juros menores do que os praticados pelo mercado, uma vez que o pagamento automático é garantia de que o credor receberá a importância devida.

Posto isso, a contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada
a
quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Cabe ressaltar a
decisão do Ministério da Justiça de investigar 23 bancos por possível fraude com a emissão não autorizada de cartão de crédito consignado
e com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortizaria apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal (
https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/bancos-serao-investigados-sobre-possivel-fraude-em-cartoes-de-credito-consignados
).

Se o autor ainda dispunha de margem consignável, o réu tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

E se a situação fosse o inverso, ou seja, se a sua renda mensal não suportasse mais esse comprometimento, o requerido não podia “burlar” a legislação e disponibilizar cartão de crédito com a finalidade de “saque”.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao
superendividamento
da população, sobretudo da mais vulnerável.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp
1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio
Belizze
consignado o seguinte:

“Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/
aposentados/pensionistas
cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência”
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a continuidade do Contrato na forma realizada (art. 170 do CC). Consequentemente, no que concerne aos juros, aplica-se a taxa média praticada no mercado à época para empréstimos consignados (
AREsp
1099613/MG) (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

A propósito, julgado desta Câmara:

“DIREITODO
CONSUMIDOR

A
PELAÇÃO.

CARTÃODE CRÉDITOCONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação interposta em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, julgada improcedente com base no art. 487, I, do CPC. O apelante sustenta que contratou empréstimoconsignadoe nãocartãode crédito
, requer
a conversão da modalidade contratual, a restituição em dobro dos valores pagos e a reparação por danos morais. O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão:

(i) Definir se a operação contratual realizada configura empréstimo oucartãode créditoconsignado;

(
ii
) Determinar se a prática adotada pela instituição financeira caracteriza conduta abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor;

(
iii
) Verificar se há configuração de dano moral decorrente da operação;
e

(
iv
) Estabelecer a forma de restituição dos valores pagos a maior pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A operação contratual analisada, em que valores são depositados via TED em conta do consumidor e cobrados em parcela única na fatura docartãode crédito, reveste-se da natureza de empréstimo e não decartãode créditoconsignado, desvirtuando os objetivos do créditoconsignadoprevistos na legislação específica.

4.Tal prática configura conduta abusiva, por violar os deveres de transparência e informação exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente os
arts
.
39, III
e V, e 46, além de gerar risco de
superendividamento
e perpetuação da dívida.

5.Não se configura o dano moral, uma vez que a cobrança indevida, por si só, não comprova sofrimento psíquico ou abalo emocional significativo apto a justificar a indenização.

6.Ausente má-fé da instituição financeira, a restituição do valor pago a maior deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.A taxa de juros deve ser limitada à média de mercado vigente para empréstimosconsignadosà época da contratação, fixada em 2,32% ao mês, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.A operação na qual o consumidor recebe valores via TED e
os paga
por meio de fatura decartãode crédito configura empréstimo e deve ser convertida para essa modalidade.

2.A cobrança dessa operação comocartãode crédito caracteriza prática abusiva, por infringir os princípios da transparência e da informação do CDC.

3.A restituição dos valores pagos a maior deve ser feita de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.

4.A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral indenizável.

5
.A
taxa de juros aplicável deve se limitar à média de mercado vigente para empréstimosconsignadosà época da contratação”
.
(N.U 1053654-36.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, fixar a taxa de juros na média do mercado à época, condenar o apelado à restituição na forma simples da importância paga a maior pela apelante, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), cada parte deverá arcar com 50% desse ônus. Mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido na sentença, suspensa a exigibilidade da obrigação em relação ao autor com amparo no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Em razão da divergência, fica suspenso o julgamento para aplicação da técnica de extensão de julgamento prevista
no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 23 DE ABRIL DE 2025
(PLENÁRIO VIRTUAL)
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO, PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC, COM A AMPLIAÇÃO DO QUORUM, NOS TERMOS DO ART. 23-A DO RITJ/MT. A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO E FOI ACOMPANHADA PELA 2º VOGAL. O 1º VOGAL VOTOU PELO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

SESSÃO DE 30 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2º VOGAL):

Retifico meu voto e peço vista para melhor análise dos autos.

EM 30 DE ABRIL DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO. A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. O 1º VOGAL VOTOU PELO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. A 2ª VOGAL PEDIU PARA REVISITAR O PROCESSO.

SESSÃO DE 07 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Este processo foi adiado para a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC. A relatora, Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira, negou provimento ao recurso. Eu, como 1º vogal, votei pelo
provimento parcial do recurso
, e a 2ª vogal,
Serly
Marcondes Alves,
pediu vista dos autos
.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (
RELATORA
):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto e adiro integralmente ao voto de Vossa Excelência, para dar parcial provimento ao Recurso, em consonância com o entendimento já pacificado por esta colenda Câmara.

É como voto.

V O T O
VISTA

(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
2ª VOGAL
):

Eminentes Pares,

R
etifico
e a
companho o voto
do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, nesta oportunidade, aderido pela relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025